Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703260-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANDRESSA MICHELE BARBOZA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer proposta por ANDRESSA MICHELLE BARBOZA AMORIM em que foi deferida a tutela de urgência para determina à agravante a reativação do plano de saúde da autora, mediante pagamento integral da mensalidade, se necessidade de cumprimento de novas carências, no prazo de 48 h. Fixou ainda, multa diária de R$1.000,00 limitada a R$20.000,00 (ID 220769324, na origem). Nas razões recursais, aduz que a apólice é coletiva empresarial, e que o plano de saúde não tem ingerência sobre as condições pactuadas e pela decisão de cancelamento do plano. Relata que a estipulante/intermediadora é a gestora e responsável pelo seguro-saúde. Sustenta que não existe mais contrato entre a estipulante e a operadora de saúde, e que a agravada já foi migrada para outro plano sem indícios de imposição de carência. Relata que a agravada era titular de plano de saúde coletivo empresarial em que a estipulante era BIG Representações de Livros Ltda, e que sendo contrato de natureza empresarial, a estipulante tem a prerrogativa de promover alterações ou cancelamento. Defende que a responsabilidade pelo cancelamento do plano não pode ser atribuída à agravante, pois o plano contratado não foi coletivo por adesão, mas coletivo empresarial, no qual a empresa é a responsável pela gestão do contrato, podendo alterar ou cancelar o contrato. Defende que o cancelamento ocorreu licitamente conforme previsão contratual, e que não há exigência de prazo máximo ou mínimo. Afirma que o cancelamento se deu por ato da própria empresa estipulante que decidiu por não renovar o contrato, não aplicável o Tema 1082/STJ. Afirma que o cancelamento do contrato se deu por ato da NP Corretora, por meio da plataforma Mecsas WEB, e não pela UNISEG Seguros Ltda como alegado na petição inicial. Aduz que não comercializa plano individual e que não pode ser compelida a manter contrato ativo que foi rescindido legalmente. Por fim, discorda da multa e do prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação. Aduz que o valor é exorbitante e incompatível, e o prazo de 48h é exíguo para a implantação de procedimento extenso. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia pela revogação da tutela de urgência. Subsidiariamente, requer seja fixada caução para o caso de improcedência do pedido e alteração do prazo para cumprimento da medida para 15 dias. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que a agravada aderiu ao plano de saúde coletivo empresarial, com início de vigência em 16/09/2024, tendo sido cancelado em 31/11/2024 por iniciativa da empresa (ID 220149339). A agravada está grávida, com data provável do parto para 12/03/2025 (ID 220149330). A decisão agravada determinou a reativação do plano de saúde, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$20.000,00. Em razão da liminar deferida, a agravante informa que cumpriu a liminar (ID 221946201). Observa-se que a agravada narra na inicial que manifestou interesse em contratar plano de saúde coletivo, tendo procurado uma corretora, via whatsapp, em 08/08/2024, e optado por contratar o plano de saúde sem carência. Colaciona comprovantes de pagamento no valor de R$2.850,00, referente à adesão (pix enviado para JCampos Corretora de Planos de Saúde, em 14/08/2024); R$800,00 enviados via pix para JCampos Corretora, em 11/10/2024 e 11/11/2024, conforme IDs 220149335, 220149334, 220149337. No ID 220149334, a agravada colaciona boleto no valor de R$820,00, cujo beneficiário é BrasilPlan Representações de Informática Ltda, com vencimento em 10/09/2024, e informação de que se trata de plano de saúde. Em documento emitido pela agravante, em 03/12/2024, consta que a agravada foi beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial, pelo período de 16/09/2024 a 30/11/2024, tendo sido cancelado por iniciativa da empresa, cujo valor do último prêmio foi de R$460,69 (ID 220149339). Em documento juntado pela agravada (ID 220149338), sem informação de data, consta como cancelado, plano Exato, quarto coletivo, empresa BIG Representações de Livros Ltda. Na petição inicial, a agravada informa que os serviços de saúde foram prestados regularmente até o dia 12/11/2024, quando foi surpreendida com a informação de bloqueio ou suspensão do plano. Ressai dos autos, que a agravada contratou o plano de saúde quando já estava gestante, e segundo afirma, pagou R$2.850,00 para aderir ao plano de saúde sem carência, colaciona recibos de pagamento para beneficiários distintos, via pix e boleto. Os valores pagos não correspondem com o valor de tabela do plano Exato – PME MAIS ambulatorial com obstetrícia, que segundo documento de ID 221946201, tem como prêmio mensal a quantia de R$471,85. O contrato de plano de saúde firmado com a estipulante BIG Representações de Livros (ID 224745763) não relaciona o nome da agravada como beneficiária incluída, o que condiz com a informação de que estaria desempregada, tendo juntado cópia da CTPS sem registro de vínculo empregatício para obtenção de gratuidade de justiça (ID 220149322). Segundo consta do art. 5o da RN 557/2022, o “plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. Sobre a exclusão e suspensão da assistência à saúde dos beneficiários de planos coletivos, o art. 24 da RN 557/2022 assim dispõe: Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário. IV - por inadimplência do beneficiário que paga a mensalidade do plano coletivo diretamente à operadora. A agravada afirma na inicial que não contratou plano coletivo empresarial e que somente teve ciência quando obteve orientação por parte da Sul América. No entanto, afirma que procurou a corretora na intenção de contratar plano de saúde coletivo. Não há nos autos elementos que informem a condição de elegibilidade da agravada para obtenção de plano de saúde Sul América, que disponibiliza a modalidade Coletivo Empresarial destinada a grupo de beneficiários vinculados à pessoa jurídica contratante por relação empregatícia ou estatutária (item 5, condições gerais, contrato padrão, ID 221406871). Por tais razões, é de se concluir que os documentos anexados pela agravada não se prestam a comprovar os fatos alegados pela agravada na inicial da obrigação de fazer, revelando-se insuficientes para embasar sua pretensão. Dessa forma, diante da ausência de demonstração da plausibilidade do direito invocado pela parte agravada e da verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do CPC, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida e evitar o cumprimento da obrigação sem respaldo probatório adequado. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a partes agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator